Tribunal: TJPA
Processo: 0804229-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804229-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR BARROS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 33 DA LEI Nº 11.343/06. (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SISTEMA PJE
A DENÚNCIA JÁ FOI APRESENTADA PELO MEMBRO DO
PARQUET
EM 16/04/2021 E JUNTADA AO PROCESSO NO DIA 18/04/2021, SENDO RECEBIDA PELO JUÍZO EM 23/06/2021. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, VISTO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O QUE REVERBERA O ART. 46, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTINGÊNCIA QUE, DE PLANO, TORNA
PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL
, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.

3.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DO CRIME E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.
SEGUNDO INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO SINGULAR,
O DECRETO PREVENTIVO CAUTELAR DO ACUSADO RESTOU DEMONSTRADO,

ANTE A POTENCIAL PERICULOSIDADE PARA A COMUNIDADE DE CAMETÁ/PA, UMA VEZ QUE O ORA PACIENTE EVIDENCIA FAZER DO CRIME UMA ROTINA EM SUA VIDA, ANTE O LUCRO FÁCIL OBTIDO NESSES CASOS, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA SENÃO A MANUTENÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR, A FIM DE SE EVITAR QUE, EM LIBERDADE, VOLTE A DELINQUIR. EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS JÁ APURADOS, HÁ PROVAS DA EXISTÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (MAIS DE 4 KG DE MACONHA), BEM COMO SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO.

4.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. TESE REJEITADA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

5.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, SE DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de julho de 2021 e término no dia 08 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
JUNIOR BARROS MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que o paciente
foi preso em flagrante no dia 07/04/2021, por volta das 04h30min, acusado de ter supostamente cometido o delito capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assevera que no dia supracitado o serviço de inteligência da polícia militar recebeu informações que grande quantidade de drogas chegaria por intermédio do Barco chamado “Abençoado”. Logo, por volta da 04h30min a guarnição da polícia deslocou-se até as proximidades do Porto Gato Branco e permaneceu em campana.

Dispõem que o denunciado fora abordado em uma motocicleta no centro da cidade e com ele foi encontrada uma sacola contendo 06 (seis) tabletes prensados de substâncias assemelhadas a maconha, com peso aproximado de 4,560 quilograma, além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) e um aparelho de telefone celular.

Aduzem que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, visto que até o presente momento não houve oferecimento da denúncia por parte do parquet, alegando excesso de prazo para a análise de eventual formação de culpa do paciente.

Outrossim, dispõem ausência de requisitos autorizadores da prisão cautelar, pugnando, liminarmente, pela revogação da medida, restituindo a liberdade do coacto, conforme o art. 321 do CPP, e caso não seja esse o entendimento, para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal. (fls. 122/123).

Em sede de informações (133/134),
o magistrado singular informou:

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta da peça informativa que no dia 07/04/2021 o serviço de inteligência da polícia militar recebeu informações de que chegaria uma grande quantidade de drogas pelo Barco Abençoado. Assim, por volta de 04:30 horas a guarnição da polícia deslocou-se até as proximidades do Porto Gato Branco e permaneceu em campana. O autuado foi abordado em uma motocicleta no centro da cidade e com ele foi encontrada uma sacola contendo 06 tabletes prensados de substâncias assemelhadas a maconha, com peso aproximado de 4,560 quilogramas, além da quantia de R$80,00 (oitenta reais) e um aparelho de telefone celular. Ainda de acordo com os militares, o flagranteado confessou informalmente que os entorpecentes pertencem ao indivíduo conhecido por “TIQUINHO”. Diante disso, o então paciente foi conduzido à delegacia preso em flagrante, o qual foi convertido à data de 08/04/2021 em prisão preventiva.

-
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O decreto preventivo cautelar do acusado restou demonstrado, neste momento processual, ante a potencial periculosidade para a Comunidade de Cametá, uma vez que o ora paciente evidencia fazer do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida, ante o lucro fácil obtido nesses casos, não restando outra alternativa senão a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de se evitar que, em liberdade, volte a delinquir. Em conformidade com os elementos já apurados, há provas da existência do tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria, considerando a quantidade da droga apreendida, bem como sua forma de acondicionamento.

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

Nesta data, os autos foram encaminhados para o Ministério Público para análise e manifestação.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
, em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida em parte.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 12/05/2021, em favor de
JUNIOR BARROS MOREIRA
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente, de comprovação de autoria na prática delitiva, bem como, pelo excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação de inocência
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...).

I.
Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto
. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

Quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, entendo que restou prejudicada,

pois

constata-se por intermédio do documento n° 5182899 que a denúncia já foi apresentada pelo membro do
parquet
em 16/04/2021 e juntada ao processo no dia 18/04/2021.

Ainda em consulta ao sistema PJe, constatou-se que no dia 23/06/2021, a denúncia já foi recebida pelo juízo.

Logo, não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, visto que se encontra em consonância com o que reverbera o art. 46, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, é importante trazer à baila o julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADO. IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO.
1. O colegiado de origem decidiu em estrita consonância com o entendimento consolidado por esta Corte Superior de que "[a] decretação da prisão preventiva torna superada eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante" (AgRg no RHC n. 137.120/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021). 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes (1,300kg de cocaína e 2,880kg de maconha), além de um revólver calibre 38 e 3 munições do mesmo calibre. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Com o oferecimento da denúncia, fica superada a tese de excesso de prazo para tanto. 5. Recurso ordinário desprovido.
(RHC 137.054/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder
, uma vez que as decisões de segregação cautelar estão fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.
Transcrevo, por imperioso, trechos das decisões que decretou e manteve a custódia preventiva do ora paciente, datadas de 08/04/2021 e 23/06/2021:

“(...)
Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (art. 312, do CPP), verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Cametá, uma vez que faz do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida, ante o lucro fácil obtido nesses casos, não restando outra alternativa senão o decreto de sua custódia cautelar, a fim de se evitar que, em liberdade, volte a delinquir. Em conformidade com os elementos já apurados, há provas da existência do tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria, considerando a quantidade da droga apreendida, bem como sua forma de acondicionamento.

Isso porque, Junior Barros Moreira foi preso em flagrante ao desembarcar, no porto fluvial deste município, transportando, em uma sacola 4,560 quilogramas de substância entorpecentes.

Ora, a quantidade da droga apreendida, bem como sua forma de acondicionamento, denota por certo a traficância, sendo evidente que o conduzido pretendia fazer de tal prática um meio de vida, ante o lucro fácil obtido nesses casos, não restando outra alternativa senão o decreto de sua custódia cautelar, a fim de se evitar que, em liberdade, volte a delinquir.

A natureza danosa e a elevada quantidade da substância entorpecente apreendida em poder do autuado - mais de 4 kg de maconha -, são fatores que, somados às circunstâncias em que se deu a prisão – logo após a chegada do barco neste município, vindo da cidade de Belém - evidenciam dedicação ao comércio proscrito e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, autorizando a preventiva.

Infere-se, outrossim, tratar o presente caso de delito de alta ofensividade jurídica e periculosidade concreta, vez que, aparentemente, a droga aprendida, em quantidade muito acima das apreensões corriqueiramente ocorridas neste município, fundamenta-se na garantia da ordem pública.

Afora isso, vejo que o atuado registra outro processo nº 0030604-79.2016.8.14.0401, por porte de arma de fogo, no qual foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória.

Vale salientar, por fim, que o crime de tráfico de drogas é grave e move a grande onda de violência que assola do país, devendo ter tratamento enérgico do Poder Judiciário, pois provoca comoção social e gera intranquilidade no seio da comunidade, razões estas que, aliados aos motivos concretos acima apontados, são mais que suficientes para sustentar o decreto cautelar.

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que o delito sob análise (“tráfico de drogas”) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas.

Ante o exposto, verificando presentes os motivos ensejadores, defiro a representação da autoridade policial e converto a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado JUNIOR BARROS MOREIRA, decretando sua PRISÃO PREVENTIVA para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP). (...)”.

“(...)
A defesa aduziu nos presentes autos pedido de conversão da prisão preventiva em outras medidas cautelares, bem como em suposto excesso de prazo no andamento processual.

Não verifico nos autos qualquer motivação para caracterização de excesso de prazo. A denúncia foi regularmente oferecida em 18/04/2021. O réu já apresentou defesa prévia. Tal lapso temporal não evidencia ilegalidade apta a gerar prejuízos ao réu. O feito está tramitando regularmente.

Importa mencionar ainda, que foi apreendida significativa quantidade de droga com o réu, caracterizando indícios de autoria e materialidade
.
Ademais, observo pela certidão de antecedentes criminais que o réu responde ao processo n.º 0030604-79.2016.8.14.0401, o qual estava respondendo em liberdade, evidenciando a presença do requisito da garantida da ordem pública.

Assim, não entendo ser caso de relaxamento da prisão, tampouco vejo como suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme acima descrito. (...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.

Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...)

PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
(...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar. 3. Ordem denegada.
(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 04/02/2020, Publicado em 10/02/2020).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 09/07/2021